Tribunal: TJSP
Processo: 1018495-08.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Cláusula contratual que prevê a rescisão unilateral do contrato – Impossibilidade – Contrato que possui menos de trinta beneficiários – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça –– Inadmissibilidade da não renovação imotivada na presença de tratamentos contínuos – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Rbp
Registro: 2020.0000734705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018495-08.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NOW
BURGER LTDA., é apelado AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
LTDA..
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018495-08.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1018495-08.2019.8.26.0100
Apelante: Now Burger Ltda.
Apelado: Amil Assistência Médica Internacional Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto no 26539
Origem: 34a Vara Cível do Foro Central Cível
Juíz: Adilson Aparecido Rodrigues Cruz
Apelação Plano de saúde Cláusula contratual
que prevê a rescisão unilateral do contrato

Impossibilidade Contrato que possui menos de
trinta beneficiários
Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça
Inadmissibilidade da não
renovação imotivada na presença de tratamentos
contínuos Recurso provido.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
em ação cominatória.
Alega a apelante Now Burger Ltda.: a) o
contrato possui apenas cinco beneficiários e o Superior Tribunal de
Justiça entende ser abusiva a rescisão unilateral e imotivada de
contratos firmados com empresas com menos de cinco beneficiários; b)
há beneficiário menor portador de síndrome de Hunter, doença genética

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018495-08.2019.8.26.0100 -Voto no
3
metabólica, grave e progressiva; c) a cláusula contratual motiva
insegurança dos beneficiários e permite a apelada decidir sobre a
continuidade ou não do contrato.
2. O dispositivo da sentença recorrida:
“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação
denominada de que Now Burger Ltda. ajuizou contra
Amil Assistência Médica Internacional S.A., todos nos
autos qualificados, e o faço para, com resolução de
mérito e com fundamento no art. 487, I, do CPC,
tornar parcialmente definitivos os efeitos da tutela
provisória e afastar todos os prazo de carência dos
beneficiários Milton Ferrari Ribeiro da Costa, Adriana
Antônia Simas Ribeiro e Vitor Simas Ribeiro da
Costa; rejeitado o pedido de nulidade da cláusula de
rescisão contratual. Há sucumbência recíproca. Cada
parte arcará com metade das custas e despesas
processuais,
atualizadas
a
partir
do
efetivo
desembolso e honorários advocatícios, de cada qual,
que arbitro em 10% do valor da causa, corrigidos do
ajuizamento da ação, vedada a compensação. Tais
verbas ficam suspensas, pela assistência judiciária
gratuita, respeitado o prazo legal (art. 98, § 3o,
CPC).”.
Segundo a inicial, foi firmado contrato
empresarial de assistência médica e hospitalar, sendo incluídos dentre
esses Sr. Milton, esposa e filho, todos familiares.
Passo a decidir.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018495-08.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Ao que se depreende do contrato firmado
entre as partes, embora tenha sido firmado contrato como sendo
empresarial, este não possui propriamente esta natureza, mas, em
verdade, cuida-se de contrato familiar.
Em contrato com poucos beneficiários, a
rescisão unilateral afeta o equilíbrio das partes e acaba por desnaturar a
sua natureza na medida em que os beneficiários nada receberão em
troca dos prêmios pagos. Caso algum beneficiário tenha uma doença
cujo custo de tratamento seja relativamente elevado, o contrato será
rescindido.
Em que pese a natureza coletiva do
contrato, o seu rompimento imotivado e unilateral fere os princípios da
boa-fé, da equidade contratual e também de sua função social, tendo
em vista a natureza do serviço prestado que envolve a saúde de
diversas pessoas.
A forma de contratação coletiva não
transforma o tipo de contrato, já facilitando a forma de contratação para
a operadora, que mantém contato inicial apenas com a estipulante.
Mas a circunstância não desnatura a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018495-08.2019.8.26.0100 -Voto no
5
essência do contrato do qual a operadora tem plena consciência ,
que seria a prestação de cobertura de serviços de saúde a cada um dos
beneficiários, que possuem direito individual à manutenção da avença.
Não se trata de negar a possibilidade de
rescisão contratual, mas de reconhecer que em alguns contratos, como
aqueles firmados com operadoras de plano de saúde, esta possibilidade
é limitada e deve ser motivada.
Admitir a denúncia vazia nos contratos
coletivos ignorando que as próprias operadoras hoje já não realizam
contratos individuais para fugir da limitação imposta seria fazer letra
morta da regulação desta atividade, realizada em boa hora, por tratar de
tema tão caro a todos os cidadãos direito à saúde.
Também não se desconhece o fato de que
a contratação por meio de planos coletivos é feita como forma
substitutiva da contratação individual, inclusive, sendo comum a
formalização da associação do interessado a “entidades classistas” por
ocasião da contratação de plano de saúde, apenas como forma de
evitar como se não houvesse a contratação individual.
Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018495-08.2019.8.26.0100 -Voto no
6
estabeleceu ser válida cláusula que prevê resilição unilateral, desde que
presente motivação idônea, o que não há. A respeito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 1. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
A
QUO.
SÚMULA
283/STF.
2.
CONTRATO
COLETIVO
EMPRESARIAL
QUE
BENEFICIA APENAS QUATRO PESSOAS FÍSICAS.
RESCISÃO.
NECESSIDADE
DE
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA. SÚMULA N. 83/STJ. 3. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 1. A manutenção de
argumento que, por si só, sustenta o acórdão
recorrido torna inviável o conhecimento do recurso
especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. A
jurisprudência do STJ é no sentido de que "é válida a
cláusula que prevê resilição unilateral de contrato de
plano de saúde coletivo empresarial com menos de
trinta beneficiários, condicionada a motivação idônea"
(AgInt no AREsp n. 1.132.794/SP, Relator o Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/3/2019,
DJe 20/3/2019). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt
no AREsp 1445918/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado
em 23/09/2019, DJe 27/09/2019)
Ademais,
há
beneficiário
que
faz
tratamento por doença grave, (fls. 59/61) hipótese em que também é
considerada abusiva a rescisão unilateral. A respeito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL.
TRATAMENTO
DE
DOENÇA
GRAVE.
ABUSIVIDADE. 1. Recurso especial interposto contra
acórdão publicado na vigência do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018495-08.2019.8.26.0100 -Voto no
7
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos 2 e 3/STJ). 2. É abusiva a rescisão unilateral do
contrato quando o segurado está em tratamento de
doença grave. 3. Agravo interno não provido. (AgInt
no REsp 1677965/RS, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 16/09/2019, DJe 18/09/2019)
Visto também, na hipótese da não
renovação, a despeito do pagamento regular das mensalidades do
plano pelos apelados, em consequência da fundamentação e da
necessidade de contínuo tratamento ao menor beneficiário, Vitor,
entende-se que não se pode admitir qualquer clausula que impute a não
renovação imotivada pela apelada.
3. Ante o exposto e tudo mais que dos
autos consta, DOU PROVIMENTO ao recurso para declarar a nulidade
da rescisão unilateral imotivada e da não renovação contratual
imotivada.
Em razão da alteração da sentença,
condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais,
arbitrados os honorários advocatícios em 20% do valor da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018495-08.2019.8.26.0100 -Voto no
8
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR